Tribunal: TJDFT
Processo: 0714854-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0714854-25.2019.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: SHIRLAINE DA ROCHA SILVA DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO Ciente do deferimento da superpreferência em favor da credora SHIRLAINE DA ROCHA SILVA (ID 25741407). O presente precatório foi apresentado em 01/08/2019 e, por força do art. 100, § 5o, da Constituição da República, foi inscrito para pagamento no orçamento de 2021. Portanto, a superpreferência será observada quando da liberação de recursos no período constitucional para quitação da requisição, de acordo com as regras do regime comum de pagamento de precatórios. O deferimento da superpreferência não significa pagamento imediato, mas sim garantia de que essa parcela será paga com preferência em relação aos demais precatórios que não gozam de tal benesse. Publique-se. Intimem-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios